Tribunal: STF
Processo: ARE 1423949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não se cogita de nulidade processual por suposta irregularidade na obtenção de provas, no caso, acesso ao conteúdo do celular do acusado Juliano, uma vez que todas as informações/conteúdo das mensagens contidas no aplicativo WhatsApp do referido aparelho, foram obtidas, ao contrário do alegado pela Defesa, mediante prévia autorização judicial, portanto, sem razão o inconformismo.



    (...)



    Ademais, a alegação de nulidade cai por terra, quando se verifica nos autos que o próprio acusado autorizou a vistoria em seu aparelho celular, circunstância mais do que suficiente para afastar qualquer alegação de violação ao direito de intimidade.



    (...)



    Em que pese a negativa dos acusados, suas versões não convencem, pois totalmente isolada e dissociada das demais provas carreadas aos autos, especialmente diante dos relatos seguros e substanciais dos policiais militares Juliano Ferreira Lopes e Bruno Prado de Oliveira que efetuaram as prisões em flagrante e apreenderam as porções dos entorpecentes, além da quantia expressiva em dinheiro e as mensagens, via celular, trocadas entre os criminosos, não pairando dúvidas que estavam associados para a prática do tráfico de drogas. Os policiais narraram os fatos com coerência, de acordo com o relatado na exordial, confirmando a prova acusatória.



    (...)



    Nesse ponto, não prospera, ainda, o pleito defensivo de afastamento do aumento em razão da reincidência específica, uma vez comprovada nos autos, conforme certidões juntadas; aliás, entende-se que este incremento foi até módico, na medida em que há reincidência específica ostentada pelo recorrente, o que poderia ensejar um aumento até um pouco maior, por exemplo, na fração de 1/3; contudo, ante a inércia do Ministério Público, deve ser mantida a fração imposta em Primeiro Grau, sob pena de reformatio in pejus.



    Na última fase, a pena se manteve inalterada, pois ausentes causas de diminuição ou de aumento, lembrando que não era mesmo o caso de aplicação da circunstância especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes, para nenhum dos acusados, ante a reincidência ostentada por ambos, circunstância que obsta a concessão do privilégio. Ademais, há expressa vedação do próprio dispositivo, tendo em vista que os apelantes, condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, por óbvio que estão envolvidos com o crime organizado e faziam de atividades criminosas seu meio de vida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente